Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. SENTENÇA. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou arguição de nulidade da intimação da sentença e indeferiu pedido de reabertura do prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é nula a intimação da sentença quando realizada pessoalmente, por meio eletrônico, à Defensoria Pública que atua como curadora especial, sem publicação no Diário da Justiça eletrônico, e se tal circunstância autoriza a reabertura do prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital, utilizada após tentativas frustradas de citação pessoal, legitima a nomeação de curador especial, cabendo à Defensoria Pública o exercício do contraditório e da ampla defesa em favor do réu revel citado fictamente.
4. A Defensoria Pública, na condição de curadora especial, foi validamente intimada pessoalmente da sentença por meio eletrônico, em conformidade com o art. 186 do CPC e com o art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006.
5. A legislação processual estabelece a intimação eletrônica como forma preferencial, nos termos dos arts. 246 e 270 do CPC, sendo suficiente para produzir todos os efeitos processuais quando se tratar de intimação pessoal da Defensoria Pública.
6. A publicação da sentença no Diário da Justiça eletrônico é exigência aplicável à regra geral de intimação de advogados privados, não se impondo quando há forma especial de intimação prevista em lei, que prevalece sobre a regra geral.
7. A atuação da curadoria especial supre a necessidade de reforço de publicidade dos atos processuais, inclusive da sentença, não havendo previsão legal que imponha publicação adicional em órgão oficial.
8. O posterior comparecimento de advogado constituído pelo réu não reabre prazos processuais já consumados, quando assegurada defesa técnica regular pela curadoria especial.
9. Inexiste nulidade processual ou cerceamento de defesa, pois a intimação pessoal eletrônica da Defensoria Pública é válida, eficaz e suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. A intimação pessoal eletrônica da Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, é válida e suficiente para a fluência do prazo recursal, sendo desnecessária a publicação da sentença no Diário da Justiça eletrônico.
2. O ingresso posterior de advogado constituído não reabre prazos recursais já consumados quando a parte esteve regularmente representada por curadoria especial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II, 186, 246, 270 e 1.026, § 2o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.